Tribunal: TJDFT
Processo: 0740046-33.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740046-33.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUDIMIRA DA SILVA LOPES APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Após, retornem os autos conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator